Tribunal: TJES
Processo: 0011864-96.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011864-96.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KLEVELA MARCIO REIS PEDRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO MÚLTIPLA.
AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
.
DECISÃO MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por KLEVELÃ MARCIO REIS PEDRO contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal do acusado, condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mantendo-se a pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 417 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 712 da repercussão geral, no sentido de que é vedada a utilização da mesma circunstância fática para, simultaneamente, exasperar a pena-base e reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), caracterizando
bis in idem
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A fração de 1/6 para a redução da pena não foi fixada exclusivamente com base na quantidade de drogas apreendidas, mas também na diversidade dos entorpecentes, no alto valor de mercado da cocaína, na existência de outras ações penais contra o réu e em sua confissão de que exercia habitualidade na traficância.

4. Tais circunstâncias concretas revelam dedicação à atividade criminosa, circunstância que, por si só, poderia afastar a incidência da minorante, não prevalecendo a alegação de
bis in idem
e, tampouco, afronta ao Tema 712 do STF.

5. A decisão observou a jurisprudência dominante do STF e do STJ, adotando motivação múltipla e autônoma para a modulação da fração redutora (
STF
, ARE 666.334/RG, rel. Min.
Gilmar Mendes
, DJ
06/05/2014
;
STJ
, HC 798.160/SP, rel. Min.
Antonio Saldanha Palheiro
, DJe
22/08/2023
).

IV. DISPOSITIVO

6.Decisão mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter os termos do v. acórdão combatido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0011864-96.2021
.8.08.0035
RECURSO ESPECIAL NA
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: KLEVELÃ MARCIO REIS PEDRO
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de recurso especial na apelação criminal interposto por

KLEVELÃ MARCIO REIS PEDRO
,
em face do v. Acórdão de id. 14368769, proferido por esta Segunda Câmara Criminal, deste e. TJES que, à unanimidade, negou provimento ao apelo do acusado.

O referido Acórdão restou assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha – Comarca da Capital, que condenou o apelante à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 417 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

2. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da minorante do tráfico privilegiado na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há insuficiência probatória para a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) analisar se a fração de redução da pena, em razão da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, foi fixada corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade do crime está comprovada pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão e constatação da substância entorpecente, laudo químico-toxicológico e prova oral colhida nos autos.

5. A autoria do delito está demonstrada pelos depoimentos dos guardas municipais que atenderam à ocorrência e flagraram o apelante saindo de imóvel conhecido como ponto de tráfico, bem como pela confissão extrajudicial do réu, que admitiu comercializar drogas para quitar dívidas.

6. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade dos depoimentos de agentes de segurança pública como meio de prova apto a fundamentar a condenação, quando coerentes e isentos de contradições (STJ, AgRg no HC 840.515/RJ, rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 12/12/2023).

7.
A sentença aplicou corretamente a fração de 1/6 para a redução de pena pela causa especial de diminuição do tráfico privilegiado, considerando a quantidade e diversidade dos entorpecentes apreendidos, sem incorrer em bis in idem
, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (ARE 666.334/RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 06/05/2014; STJ, HC 798.160/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 22/08/2023).

8. O pedido de redução da pena em fração superior a 1/6 não encontra amparo nos autos.
IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido. (Apelação Criminal 0011864-96.2021.8.08.0035, Des. Rel. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Segunda Câmara Criminal, Data do Julgamento 26/06/2025).

Ao proceder ao juízo de admissibilidade do recurso especial, o

em. Desembargador Vice-Presidente deste e. TJES, entendeu ser
plausível a existência de violação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 712 (
ARE 666.334/AM)
, haja vista que o acórdão recorrido
teria utilizado a mesma circunstância – a quantidade de droga apreendida – para agravar a pena-base e, simultaneamente, modular a fração da minorante do tráfico privilegiado
.

Com a devida vênia, não assiste razão ao entendimento esposado.

Embora não se desconheça o teor do Tema 712 do STF, que veda a utilização da mesma circunstância para justificar simultaneamente a elevação da pena-base e a modulação negativa da minorante prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, no caso em análise, a fração de 1/6 (um sexto) para aplicação do tráfico privilegiado não foi fundamentada exclusivamente na quantidade de droga apreendida.

Ao afirmar no v. Acórdão que a Magistrada não incorreu em
bis in idem
, este órgão julgador levou também em consideração a fundamentação da MM.ª Juíza de primeiro grau, no sentido de que o acusado responde a outras ações pela prática do tráfico de drogas, bem como a prova oral produzida durante a instrução processual que dá conta de que o acusado afirmou aos policiais que os entorpecentes apreendidos não eram dele,
pois naquele dia já tinha cumprido seu plantão e vendido toda a droga que estava com ele
(fls. 98 – link).

Com efeito, além da apreensão de expressiva quantidade de “maconha”, “crack” e “cocaína”, sendo esta última de alto valor no mercado ilícito, o fato do réu possuir outras ações penais e afirmar que no dia já havia cumprido seu plantão no comércio de entorpecentes, demonstram sua dedicação ao tráfico de drogas, circunstância que, inclusive, afastaria a própria aplicação da minorante (§4º do art. 33 da Lei 11.343/06), caso assim fosse compreendido pelo julgador.

Desse modo, as circunstâncias do caso concreto são suficientes para justificar a redução menos benéfica da causa especial de diminuição de pena, uma vez que o envolvimento do agente com o comércio ilícito de entorpecentes, são elementos válidos para definir a fração do benefício.

Assim, não houve
bis in idem
na utilização da mesma circunstância para dois fins distintos, nem mesmo afronta ao Tema 712, do STF, mas sim, fundamentação múltipla e autônoma quanto ao patamar de redução da minorante, em estrita consonância com a jurisprudência dominante.

Diante do exposto,
mantenho
os termos do v. acórdão combatido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.